Tribunal: TJMT
Processo: 1008080-39.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008080-39.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIVAL MONTEIRO CARDOSO NETO - CPF: 028.218.105-98 (APELADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), LENILSON ROMAO - CPF: 032.049.371-78 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1008080-39.2022.8.11.0015 – Sinop

Apelante
: NU Pagamentos S.A.

Apelado:
Josival Monteiro Cardoso Neto.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
TRANSFERÊNCIAS VIA PIX DA CONTA DO AUTOR PARA TERCEIRO – OPERAÇÃO MEDIANTE
FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em transferência bancária, via pix, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.
Falha na prestação dos serviços evidenciada e responsabilidade objetiva da instituição financeira - Súmula no 479 do STJ.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes e consentâneo com a realidade do caso concreto, de modo, que o quantum fixado na sentença deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1008080-39.2022.8.11.0015 – Sinop

Apelante
: NU Pagamentos S.A.

Apelado:
Josival Monteiro Cardoso Neto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por NU Pagamentos S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral, ajuizada por Josival Monteiro Cardoso Neto, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a restituir ao autor o valor de R$ 5.302,00 (cinco mil trezentos e dois reais), a título de dano material e condenar ao pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a
ser corrigido pelo INPC, desde a data do desembolso, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação;.

Condenou, ainda, a parte ré ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a instituição financeira
, sustenta, em suma, a culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros, afirmando que a
responsabilidade pela guarda e zelo dos dados pessoais e intransferíveis de acesso à conta (login e senha) são, exclusivamente, do cliente, não podendo fazer parte da relação jurídica processual em tela por não ter responsabilidade pelo dano causado ao autor.

Ressalta que a sentença não merece prosperar no ponto em que reconhece a ocorrência de fortuito interno por incidência do risco do empreendimento com a aplicação da súmula 479 do STJ, porque a transferência ocorrida mediante pix da conta do autor é oriunda de dispositivo previamente autorizado e com confirmação da senha pessoal, o que afasta qualquer alegação de irregularidade, uma vez que não existe a possibilidade de um acesso de terceiros sem a anuência do cliente, devendo ser afastada as hipóteses de fraude e de falha no serviço prestado pelo apelante, não sendo aplicável o entendimento da Súmula 479 do STJ ao caso ora em análise.

Com tais argumentos, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões apresentadas no id. 187585178, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1008080-39.2022.8.11.0015 – Sinop

Apelante
: NU Pagamentos S.A.

Apelado:
Josival Monteiro Cardoso Neto.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de indenização por dano material e moral proposta por
Josival Monteiro Cardoso Neto
em face de
NU Pagamentos S
.
A,
aduzindo que é
titular da agência n. 0001, conta n. 75793323-6, Banco 0260. Nu Pagamentos S. A. – Instituição de Pagamento, mantida com há pelo menos 2 (dois) anos e 8 (oito) meses (id. 187582390).

Disse que no dia 09 de fevereiro de 2022, (quarta-feira), por volta das 15hs30mm quando retornava à sua casa, viu na tela do seu celular mensagens enviadas pelo Banco NU Pagamento S.A., ora apelante, momento em que teve ciência de 8 (oito) transferências via Pix que fizeram de sua conta para a conta em nome de Ana Cláudia Santos Ferreira de Jesus, no seguintes valores, totalizando R$ 5.302,00 (cinco mil trezentos e dois reais), conforme documentos no id. 187582387.

Com a leitura das mensagens e conhecimento dos fatos, o autor passou a ligar para a instituição bancária através do número 0800 5912117, que foi atendido de pronto, e assim procederam o bloqueio da sua Conta Bancária e, solicitaram que o mesmo registrasse o Boletim de Ocorrência e que enviasse para eles através do e-mail
meajuda@nubank.com.br
(id. 187582392).

Relata que, após registrado o Boletim de Ocorrência e enviado para a ré no e-mail indicado, o autor passou a não ter mais nenhum tipo de resposta ou atenção por parte do Banco apelante, quer seja pelo mesmo número de telefone que antes era contestado, quer seja no e-mail indicado para o envio do Boletim de Ocorrência, fato esse que se demonstra pelos doc. anexado no id. 187582388 e id. 187582396.

Diante desse cenário, manejou a ação originária postulando pelo pagamento dos danos materiais no valor de R$ 5.302,00 (cinco mil e trezentos e dois reais) acrescido de juros e correção monetária e pagamento do valor de dez (dez) salários mínimos atualizados no tempo da sentença, a título de dano moral.

Decorrida a marcha processual o
douto magistrado
a quo,
julgou procedente os pedidos para condenar a ré a ressarcir o autor o valor de R
$ 5.302,00 (cinco mil e trezentos e dois reais) e pagar a título de dano moral o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigida pelo INPC, desde a data do desembolso, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação (id. 187585171).

Não concordando com o édito sentencial, recorre NU Pagamentos S.A., defendendo a
ocorrência de culpa exclusiva da vítima (autor), uma vez que as transferências foram realizadas com imposição de login e senha
pessoal através de um aparelho autorizado pelo cliente, afirmando que não pode fazer parte da relação jurídica processual porque não foi responsável pelo dano causado ao autor.

Ao final alega a possível ação delituosa por terceiros sem prova de participação da empresa apelante, pugnando pela
inexistência de dano material com a reforma da sentença.

Além disso, argumenta a apelante a ausência de falha na prestação do serviço, não sendo aplicável a súmula 479 do STJ, pois trouxe aos autos provas da l
egitimidade das operações contestadas pelo autor, pelo fato de ter sido realizada mediante o uso dispositivo previamente autorizado e com confirmação por senha pessoal e intransferível de quatro dígitos.

Com esses argumentos, requer a improcedência dos pedidos da formulados na exordial.

Contudo, razão não lhe assiste.

Primeiramente, é cediço que a
relação jurídica delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, na conjuntura, resta perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como consumidora e da parte apelante como fornecedora, na forma dos arts. 2.o e 3.o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem,
em que pese as alegações da apelante NU Pagamentos,
restou comprovado a ocorrência das transferências mediante pix na conta do autor dos valores que somam R$5.302,00, para terceira identificada como Ana Cláudia Santos Ferreira de Jesus.

Demais disso, o autor assim que percebeu as transferências realizadas em sua conta
procurou o banco apelante e posteriormente registrou um boletim de ocorrência sob o no 2022.38761, e após, não conseguiu mais o contato, ou seja, tomou as providências cabíveis para a resolução da questão.

Entretanto, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC, pois, deixou
de juntar aos autos os documentos hábeis e suficientes a comprovar a ausência de responsabilidade.

Não bastasse isso, infralegalmente, no que diz respeito ao denominado PIX, o fornecedor (instituição financeira) ao aderir ao serviço declara ciência dos riscos da utilização de tal plataforma, valendo destacar o risco operacional, consoante art. 88 do Regulamento Anexo à Resolução BCB no 01/2020:

“Art. 88. Ao aderir ao Pix, os participantes declaram estar cientes de que, em decorrência da natureza de suas atividades, estarão sujeitos, em especial, aos seguintes riscos:

I - operacional, conforme definido no inciso I do art. 2o da Circular no 3.681, de 4 de novembro de 2013, e regulamentação posterior;”.
(negritei)

A Circular no 3.681/2013 acima referida dispõe em seu art. 2o:

“Para os efeitos desta Circular, define-se:

I - risco operacional: possibilidade de ocorrência de perdas resultantes dos seguintes eventos:

a) falhas na proteção e na segurança de dados sensíveis relacionados tanto às credenciais dos usuários finais quanto a outras informações trocadas com o objetivo de efetuar transações de pagamento;

b) falhas na identificação e autenticação do usuário final;

c) falhas na autorização das transações de pagamento;

d) fraudes internas (...).”

Logo, inclusive, é dever do fornecedor responsabilizar-se por fraudes no âmbito do Pix decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos.

Dessa forma e diante da inversão do ônus da prova, quanto à falha na prestação do serviço decorrente de possível estelionato de que foi vítima o autor, o risco próprio da prática empresarial do apelante, impõe o raciocínio de que a fraude exemplificou fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida e que não exclui a responsabilidade em indenizar o consumidor, r
azão pela qual correta a sentença que reconheceu que houve falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, andou bem o d. magistrado
a quo
, in verbis:

“(...)
Note-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços funda-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios deles resultantes, independentemente de culpa (artigo 14 do CDC):

(...)

Vale dizer que o banco assume o risco inerente às operações e contratações pelo meio de pagamento ofertado ao consumidor, o que inclui, por óbvio, a necessidade de criar sistemas eficazes, no sentido de identificar a perpetração de fraude, tais como a indicada neste processo.

Acesso indevido à conta corrente. Autora teve sua conta bancária invadida por terceiros, que subtraíram os valores nela constantes por meio de transferências na modalidade Pix.

Responsabilidade objetiva do banco por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias ( Súmula 479 do STJ).

Cabe ao banco, por aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o ônus de comprovar a idoneidade de seu sistema de segurança e, no caso concreto, referido sistema se mostrou falho, pois os criminosos tiveram acesso à conta corrente do autor. Os requeridos incorreram em ato ilícito, por falha na prestação de serviço, inerente ao risco da atividade
. (...)”
(id. 187585171 – grifei e negritei).

Consequentemente, é
latente a necessidade de restituição dos valores retirados irregularmente, no montante total de R$ 5.302,00 (cinco mil trezentos e dois reais),
de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da parte ré.

Nesse sentido é a jurisprudência em caso semelhante, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE. PIX. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INDEVIDAS
E EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA.RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME
.”

(TJ-RS - RAC: 51085301920218210001, 17a Câmara Cível, Rel. Des. Ícaro Carvalho de Bem Osório, j. 27.04.2023 - negritei)

E deste Tribunal,
in verbis:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CHEQUES EMITIDOS EM NOME DO CONSUMIDOR – ROUBO DE MALOTE – UTILIZAÇÃO DAS CÁRTULAS POR TERCEIRO –
CULPA OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ.

In casu, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela apelante aliada aos danos experimentados pelo autor/apelado, ao ser ver demandado em diversas ações, decorrentes da emissão das cártulas, cuja existência sequer era de seu conhecimento, impondo o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Conforme o disposto na Súmula 326, do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

(RAC n. 0000410-06.2017.8.11.0091, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j.13/09/2023 - negritei)

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, objeto de insurgência recursal da instituição financeira NU Pagamentos, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização a título de dano moral fixada na sentença no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), está correta e cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro, se mostrando justo e proporcional, não havendo que se falar em excesso ou modicidade.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença
está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023